Tribunal: TJPA
Processo: 0809094-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809094-74.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PICARRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PLEITO DE RETIRADA DO MUNICIPIO DO CADASTRO SIAF. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

1.

A Ação de Improbidade Administrativa não é o meio adequado a exclusão do Município do SIAF, já que a ação é direcionada ao agente público que cometeu o ato improbo e, portanto, não comporta a determinação de exclusão do nome do ente público de um sistema.

2.

Ademais, a determinação para exclusão do SIAF/SIAFEM é direcionada ao seu gestor, o qual não faz parte da lide e, assim, não terá como se defender no processo. Além disso, a determinação possibilitará a transferência de recursos voluntários do Município sem observância da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.

A decisão impugnada contraria o artigo 32 do CPC/2015, o qual dispõe que é possível a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, não cabendo, todavia, em uma única ação, solucionar controvérsias com pedidos e réus distintos.

4.

Recurso conhecido e provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que na Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado em desfavor de Jairo Luiz Lunardi, deferiu medida liminar determinando a exclusão do Município de Piçarra do cadastro negativo do SIAF, sob pena de multa diária de R$500,00, nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO O PEDIDO, in limine, e DETERMINO a exclusão do Município de Piçarra dos cadastros negativos do SIAFI, acerca dos convênios n. 436/2011 - Reforma Geral da EEEM Alice Silveira Lima, e convênio n. 122/2012 referente Transporte Escolar até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00(quinhentos reais), revertidos em favor do ente municipal.”

Sustenta o agravante que é terceiro prejudicado na lide e, como tal, possui legitimidade para recorrer, pois a decisão impugnada lhe prejudica diretamente, já que a exclusão do registro de pendências do Município junto ao SIAFI inviabiliza o controle sobre os convênios, termos de cooperação e contratos firmados pelo ente público.

Diz que a decisão possibilitará a transferência de recursos voluntários sem a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Afirma que a decisão lhe impôs obrigação sem que faça parte da lide. Além disso, discorre que a Ação Civil Pública não é adequada para a pretensão, pois o seu rito não permite a discussão do litígio entre os entes políticos.

Assim, segundo entende, caberia ao agravante ajuizar outra ação para excluir o seu nome do SIAF.

Alega que a inscrição do agravado no SIAFEM é legal. Ademais, diz que o sistema foi concebido para otimizar e uniformizar a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, como forma de minimizar os custos e obter maior transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos, de modo que, segundo afirma, seu escopo não é servir de cadastro de inadimplência.

Discorre sobre o perigo de lesão, argumentando que a determinação de retirada dos registros no SIAFEM deixa o Estado sem informações sobre a inadimplência do agravado, possibilitando a transferência de recursos voluntários ao arrepio da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em razão dos fundamentos acima, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 3629166).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 3940253).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso (id. 4090055).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

De início, conheço do recurso, uma vez que vislumbro presentes os seus pressupostos processuais.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que na Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado em desfavor de Jairo Luiz Lunardi, deferiu medida liminar determinando a exclusão do Município de Piçarra do cadastro negativo do SIAF, sob pena de multa diária de R$500,00

O Estado do Pará se insurge contra a decisão impugnada sob o argumento de que é terceiro prejudicado, já que lhe foi imposta obrigação, sem que faça parte da lide.

Além disso, diz que a Ação Civil Pública não é adequada para a pretensão, pois o seu rito não permite discussão do litígio entre os entes políticos.

Por fim, aduz que a exclusão do registro de pendências do Município junto ao SIAF inviabiliza o controle sobre os convênios, termos de cooperação e contratos firmados pelo ente público, além de possibilitar a transferência de recursos voluntários, sem observância da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tem razão o ente estatal.

É que, de fato, a Ação de Improbidade Administrativa não é o meio adequado para pleitear a exclusão do Sistema, por dois motivos:

Primeiramente porque a ação é ajuizada contra o agente público que cometeu ato improbo, para que responda por sua conduta, perante o Estado. Assim, o procedimento previsto em Lei, não comporta a determinação para exclusão de débito de um determinado Sistema.

Ademais, a determinação para exclusão do SIAF/SIAFEM é direcionada ao seu gestor, o qual não faz parte da lide e, assim, não terá como se defender no processo.

Além disso, a determinação possibilitará a transferência de recursos voluntários do Município sem observância da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Desse modo, constato que a determinação de exclusão do Município do sistema no bojo da ação de improbidade viola o princípio do contraditório e a Lei de Responsabilidade Fiscal

Além disso, como bem expôs o ilustre representante do Ministério Público em seu parecer, a decisão impugnada contraria o artigo 32 do CPC/2015, o qual dispõe que é possível a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, não cabendo, todavia, em uma única ação, solucionar controvérsias com pedidos e réus distintos.

Por fim, consigno é que possível a liberação do SIAF quando a administração posterior à do ex-gestor faltoso adota as providências tendentes ao ressarcimento ao erário, contudo, tal liberação deverá ser feita por meio de
ação própria
e não no bojo da Ação de Improbidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau que determinou a exclusão do Município de piçarra do Sistema SIAF, por meio da Ação de Improbidade Administrativa.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2021